Tribunal: TJES
Processo: 5000782-75.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000782-75.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DMA DISTRIBUIDORA S/A
RECORRIDO: IVAN BARBOSA DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000782-75.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: DMA DISTRIBUIDORA S/A

RECORRIDO
: IVAN BARBOSA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE BICICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SÚMULA 130 DO STJ. DANO MATERIAL E DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório da sentença: “
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS movida por IVAN BARBOSA DA SILVA em face de DMA DISTRIBUIDORA S/A, alegando, em síntese, que compareceu ao estabelecimento da requerida, para realizar compras, deixando a sua bicicleta trancada no bicicletário do estabelecimento. Contudo, ao retornar para buscar a bicicleta, constatou que a mesma havia sido furtada. Ante o ocorrido, o requerente buscou a reparação de seu dano junto a requerida, mas não obteve êxito. Pelo exposto, requer, em sede liminar, que a requerida seja compelida a pagar ao requerente o valor de R$ 929,99 (novecentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos), referente a bicicleta furtada, uma vez que o requerente necessita do item para trabalhar. No mérito, requer a confirmação da liminar, para que a parte requerida seja compelida a pagar a requerente o valor de R$3.978,00 (três mil novecentos e setenta e oito reais) a título de danos materiais pelo valor gasto em transporte para seu trabalho, bem como danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). ”

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de R$ 929,99 (novecentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos), a título de dano material e R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Inconformado, o requerido interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) se a ré deve ser responsabilizada objetivamente pelo furto da bicicleta do autor em estacionamento vinculado ao estabelecimento comercial; e (ii) se o montante arbitrado a título de danos morais deve ser mantido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5.
Aduz a recorrente que não pode ser responsabilizada pelo furto ocorrido. Para tanto, argumenta que o estacionamento pertence à pessoa jurídica MMS Empreendimentos Imobiliários LTDA, sendo a requerida mera locatária do complexo comercial onde funciona o seu estabelecimento. Os argumentos da ré, ora recorrente, não merecem prosperar. Com efeito, é notório que a requerida se beneficia do estacionamento como meio de atrair clientela e facilitar o acesso ao seu estabelecimento comercial. Assim, ainda que o espaço seja compartilhado ou de titularidade de terceiro, a requerida assume o dever de cuidado e vigilância em relação aos bens deixados por seus clientes no respectivo local, sendo, portanto, responsável pelos danos causados na falha da prestação do serviço.

6.
Nesse trilhar de ideias, comprovado o prejuízo material, responde a ré objetivamente pelos danos causados ao consumidor, na forma do art. 14 do CDC e da Súmula 130 do STJ
“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.”.

7.
No tocante aos danos morais, considero que a situação enfrentada pelo autor ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, porquanto teve o seu veículo de locomoção subtraído nas dependências da loja ré, ficando privado de seu meio de transporte, gerando frustração e inconvenientes significativos. Ademais, o montante arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)